Tribunal: TJPA
Processo: 0004771-92.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004771-92.2018.8.14.0044

APELANTE: JHONATA BARROS FARIAS

ADVOGADO DATIVO: ARINALDO DAS MERCES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jhonata Barros Farias,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa (cf. ID 18642593).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da sua pena.
(cf. ID 18642614)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18642617).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 19561544).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 03 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da sua pena.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Por outro lado, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputada pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, impõe-se a absolvição.

É o que ocorre no presente feito. Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que o apelante foi condenado por furto majorado, em razão de, supostamente, ter subtraído, durante o repouso noturno, uma motocicleta da vítima Maria das Neves Oliveira da Silva.

A ofendida foi ouvida em audiência, informando que não viu o momento da subtração, tendo percebido a ausência da
res
apenas de manhã, quando verificou que essa já não estava mais no pátio de sua residência. Relatou que o apelante foi no dia anterior ao crime à sua casa, à procura do seu cunhado. Afirmou que não conhece Brendo Max Maia de Melo (corréu absolvido), mas que suspeitou do apelante em razão do seu histórico e dos comentários na cidade. Relatou ainda que localizou a motocicleta subtraída sem danos, em um local conhecido como “galpão” (cf. ID’s 18642548 / 18642551).

A testemunha Eliene da Silva Oliveira, irmã e vizinha da vítima, relatou em juízo que recebeu a visita do apelante, quem ofereceu serviços de limpeza do quintal, e que mais ou menos três dias após o fato descrito na denúncia, sua motocicleta sumiu do seu quintal de casa. Aduziu que suspeitou haver ligação entre os fatos, pois o apelante chegou a entrar no referido quintal. Afirma que sempre houve quatro motocicletas no quintal, tendo desaparecido a moto de sua irmã nessa ocasião, e que meses antes outra motocicleta da família também tinha desaparecido e nunca foi encontrada. Esclareceu que após os fatos, recebeu denúncia de pessoa não identificada de que duas pessoas foram vistas empurrando uma motocicleta em direção ao “galpão”, o que noticiou à polícia. Não tem certeza se a polícia já tinha a informação de onde estava a moto antes da prisão do apelante, ou se foi esse quem relatou onde era esse local. Questionada se tem certeza sobre quem adentrou à residência, respondeu negativamente (cf. ID’s 18642552 / 18642556).

A testemunha policial Vilson do Nascimento Pereira em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois não se lembrava de nada relevante (cf. ID’s 18642557 / 18642559). Por outro lado, a testemunha policial militar Klayton Kessle Gaia de Oliveira relatou que recebeu contato sobre a ocorrência e se dirigiu à casa da vítima, quem apontou o apelante e seu comparsa como os autores do delito, informando onde eles estavam. Afirma que se deslocando ao local, foram informados pelo próprio apelante sobre onde a motocicleta se encontrava, um galpão abandonado da cidade. Esclareceu que a motocicleta estava sem retrovisor, e que foi empurrada até à delegacia de polícia, pois estava sem chave (cf. ID’s 18642560 / 18642562).

O apelante, por seu turno, negou a autoria do delito. Afirma que não conhece Brendo Max Maia de Melo (corréu absolvido). Conta que conhece a vítima e que seria incapaz de roubar de uma pessoa que conhecida sua, sobretudo alguém humilde. Relata que quando foi preso, foi levado até local onde se encontrava a motocicleta e que a polícia já sabia onde estava (cf. ID’s 18642563 / 18642570).

Pois bem.

Das informações colhidas, vejo que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do réu, quem também não foi preso no momento do delito e nem em seguida a esse, pesando contra si exclusivamente o fato de ter, supostamente, indicado à polícia onde a motocicleta furtada estava escondida.

No mais, há apenas ilações a respeito do furto de outra motocicleta da mesma família ocorrida meses antes, sendo atribuído ao apelante em razão de esse ter oferecido também os seus serviços de capinagem pouco tempo antes do delito, o que revelaria que, no presente caso, houve a reiteração de um
modus operandi
, conforme consignado em r. sentença, mas que na verdade entendo que nada prova contra o réu.

Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo de positivo quanto à procedência da acusação, sobretudo quando sopesados: (a) a negativa de autoria veemente do réu; (b) o fato de a
res furtiva
não ter sido encontrada em seu poder; (c) a inexistência de testemunhas oculares do crime; e (d) a fragilidade do único elemento da convicção da responsabilidade penal do réu amealhado no curso do processo, qual seja, o fornecimento da informação de onde a
res
estava escondida.

Ora, não é possível, pelo que dos autos consta, ter a absoluta certeza se o réu forneceu mesmo a informação à polícia ou se essa já a detinha antes da prisão, pois conforme a testemunha Eliene da Silva Oliveira, a família recebeu ligação anônima sobre duas pessoas empurrando uma moto em direção ao “galpão” (local onde foi encontrada a motocicleta), o que foi, segundo ela, repassado à polícia juntamente com a suspeita de que o réu era o autor do delito.

Além disso, trata-se de prova circunstancial que não tem o condão de sozinha conferir certeza sobre a participação efetiva do réu no crime de furto ocorrido, embora seja um forte indício, assim como poderia ser indício de um eventual crime de favorecimento real ou mesmo de um delito de receptação.

Portanto, vejo que a ligação entre o réu e os fatos apurados no processo são extremamente frágeis, de modo que somados os fatores acima elencados, entendo restar minada a certeza quanto à autoria delitiva do furto apurado.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver Jhonata Barros Farias por insuficiência de provas.

Por fim, vejo que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 18642593), motivo por que não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 25/06/2024